Tribunal: TJSP
Processo: 1005526-18.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005526-18.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MK
ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S/A, é apelada KEILA LUIZA ROSA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005526-18.2020.8.26.0005 -Voto no 48922
2
Voto no 48.922
Apelação Cível no 1005526-18.2020.8.26.0005
Apelante: Mk Eletrodomésticos Mondial S/A
Apelado: Keila Luiza Rosa de Oliveira
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais - Compra de produto que apresenta defeito – Código
do Consumidor. – Dano moral – Afastamento – Mero dissabor.
Apelo provido.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais proposta por Keila Luiza Rosa de Oliveira em desfavor da empresa MK
Eletrodomésticos Mondial S/A, julgada procedente, para condenar a ré: a) à devolução do
valor mencionado na inicial, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
partir da citação; b) ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de
danos morais.
Diante da sucumbência, a ré ficou condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em 20% do
valor da condenação.
Inconformada com a r.sentença, a requerida apela, pugnando pelo
afastamento ou pela redução da indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005526-18.2020.8.26.0005 -Voto no 48922
3
apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
Na inicial, a autora alega que, em novembro de 2019, comprou uma caixa de
som modelo COM-06, bivolt Thunder VI Extreme, de fabricação da empresa requerida,
pelo valor de R$330,00.
Ultrapassado o período de três meses da compra, o aparelho deixou de
funcionar, sendo, então, levado à assistência técnica para conserto.
Após trinta dias sem nenhuma resposta quanto ao reparo, a autora entrou em
contato com a assistência técnica, oportunidade em que tomou conhecimento de que o
produto não teria conserto e que a consumidora deveria aceitar outro similar, que
demoraria mais trinta dias para ser entregue.
A autora tentou reaver o dinheiro gasto na compra, sem êxito.
Foi apresentada contestação e houve réplica.
Restou incontroverso que a mercadoria adquirida deixou de funcionar após a
compra, não sendo refutada pela requerida a persistência do vício após o produto ser
entregue à assistência técnica.
A r.sentença julgou procedentes os pedidos postulados na inicial e o
presente apelo cinge-se ao requerimento de afastamento ou redução do dano
extrapatrimonial.
Tenho reconhecido, de maneira segura, a existência de dano moral quando o
fato possui alguma gravidade.
Ressalto que muitos almejam um mundo livre de aborrecimentos e de dor.
Impossível! Estes sentimentos são inerentes à vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005526-18.2020.8.26.0005 -Voto no 48922
4
Maria Celina Bodin de Moraes, em sua obra Danos à Pessoa Humana1, preleciona em torno
da conceituação de dano moral: “normalmente , o que nos humilha, ofende, constrange o
que nos magoa profundamente, é justamente o que fere a nossa dignidade.”
Estes conceitos acham-se presentes neste caso? Com o devido respeito,
julgo que não, porquanto não houve violação da dignidade do consumidor, tratando-se de
mero dissabor.
Em suma, o que consta dos autos não indica a existência de dano
indenizável, tratando-se tão somente de descumprimento contratual.
As custas, despesas processuais e honorários advocatícios permanecem tais
como estipulados na r.sentença.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo, para o fim acima
descrito.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1 Editora Renovar